Tribunal: STJ
Processo: 2153785-84.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2326495 - SP(2023/0085895-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRAZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO M RODRIGUEZ - SP113591
ANDRÉ DE FREITAS IGLESIAS - SP255886
LUCAS ANDRE NETTO CARDOSO - SP317160
GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
AGRAVADO
: SUZANA FEIJO CORREA BARROS CORDEIRO
ADVOGADOS
: MARILDA TEREZA BARQUETA - SP070102
PEDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA - SP035839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 070cf780-f3ed-4381-9839-726da149df61

Documento eletrônico VDA54718942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 070cf780-f3ed-4381-9839-726da149df61

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2326495 - SP (2023/0085895-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRAZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO M RODRIGUEZ - SP113591
ANDRÉ DE FREITAS IGLESIAS - SP255886
LUCAS ANDRE NETTO CARDOSO - SP317160
GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
AGRAVADO
: SUZANA FEIJO CORREA BARROS CORDEIRO
ADVOGADOS
: MARILDA TEREZA BARQUETA - SP070102
PEDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA - SP035839
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTONIO BRAZ contra decisão
monocrática de lavra do eminente Ministro Herman Benjamin, relator do feito à época, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão do descumprimento ao primado da dialeticidade
(
, consoante os seguintes argumentos (fls. 257-260):
Súmula 182/STJ)
O Agravo em Recurso Especial não comporta conhecimento, uma vez que não
foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, conforme relatado, o
recorrido ampara-se na inexistência de
decisum
vício de fundamentação e na incidência do Enunciado 7 da Súmula do STJ.
O recorrente, por seu turno, argui omissão e usurpação da competência do STJ,
sem, contudo, refutar o argumento de que "as questões trazidas à baila pelo
recorrente foram todas apreciadas pelo venerando acórdão atacado, nos limites
em que expostas" (fls. 2.411, e-STJ). Ademais, no que diz respeito ao óbice
Documento eletrônico VDA53928867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: aa9492ea-b86a-456a-bfcc-8c3b35c18268

sumular, limita-se a aduzir que "as questões discutidas são exclusivamente de
direito" e que "não há nem mesmo alegação de pontos de fato no presente
processo" (fls. 2.672, e-STJ).
Cabia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever
o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a referidos fatos, notadamente quando se extrai do
acordão vergastado que "o desfalque foi corroborado em Juízo através da
elaboração de perícia", que "não houve violação à regra da distribuição do ônus
probatório" e que "o então réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
popular".
Incidem na espécie o
III do
e o
do RISJT, além do
art. 932,
CPC/2015
art. 253
Enunciado 182 da Súmula do STJ.
A propósito:
(...)
Em seu agravo interno, às fls. 2.741-2.749, a parte recorrente, inicialmente, sustenta
a nulidade da decisão recorrida, uma vez que teria sido proferida após o julgamento do agravo em
recurso extraordinário interposto nestes autos, o que teria subvertido a ordem estabelecida no
do CPC.
art. 1.042
Alega, em relação às matérias da decisão recorrida, que, "no agravo em recurso
especial, ao contrário do que foi dito na decisão recorrida, foram expressamente apontadas cada
uma das omissões, apontando-se, inclusive, de forma didática, cada uma delas na forma de uma
alínea devidamente identificada".
Assevera que "a existência de questões fáticas no acórdão do processo originário
não guarda qualquer relação com a admissibilidade do recurso especial interposto em ação
rescisória contra aquele acórdão".
Acrescenta que "todas as causas de pedir da ação rescisória foram baseadas em
matéria exclusivamente de direito".
Requer a declaração de nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a sua
reforma.
Na petição de fls. 2.754-2.757, o agravante apresenta os mesmos argumentos para
pleitear a decretação de nulidade da decisão do STF prolatada no Recurso Extraordinário com
Agravo 1.498.536 e da decisão ora agravada.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 2.767).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53928867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: aa9492ea-b86a-456a-bfcc-8c3b35c18268

A insurgência não merece ser provida.
Preliminarmente, em relação aos pedidos de decretação de nulidade da decisão do
STF e da ora agravada, reputo descabidos.
Em primeiro lugar, porque não compete ao STJ decretar a nulidade de decisão do
STF, sob pena de inversão do modelo constitucional de repartição de competência do Poder
Judiciário. Em segundo lugar, porque a mera subversão da ordem estabelecida no
do
art. 1.042
CPC sem demonstração de prejuízo, tal como ocorre no caso, não justifica a decretação de
nulidade da decisão monocrática.
Superada a questão prefacial, passo ao julgamento das demais matérias.
Pela análise da completude do corrente processado, verifica-se que não foi
impugnada a fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte agravante não
infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) -
distintos e autônomos
inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões relevantes para o julgamento
da causa; e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de
reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade, os
decisum
quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se que
não bastava à parte recorrente reiterar as supostas omissões, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso, que teses jurídicas de extremo relevo (e
de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas
a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que
modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a
oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Na mesma linha, no que toca ao segundo argumento (ii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
. Não basta sustentar que o julgamento
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
Documento eletrônico VDA53928867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: aa9492ea-b86a-456a-bfcc-8c3b35c18268

do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório
para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido
afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
(AgInt no
rel. Min. Herman
premissas fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante
28/6/2024)
no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283/STF, 7
/STJ E 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
3. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade
recursal e nos termos do
III, do
c/c o
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ. A ausência de impugnação integral inviabiliza o
.
conhecimento do recurso
(...)
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.740.766/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de 20/2/2025)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Documento eletrônico VDA53928867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: aa9492ea-b86a-456a-bfcc-8c3b35c18268

Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ .
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:22
Código de Controle do Documento: aa9492ea-b86a-456a-bfcc-8c3b35c18268

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.326.495 / SP
Número Registro: 2023/0085895-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004078820198260115
00004104320198260115
00031413720048260115
115012004003141
20190001065422
20210000147260
20210000339219
20210000421745
20210000636580
21537858420198260000
2153785842019826000050000
2153785842019826000050001
2153785842019826000050002
2153785842019826000050003
31412004
31413720048260115
4078820198260115 407882019826011500004104320198260115 4104320198260115 8562004
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO BRAZ
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO M RODRIGUEZ - SP113591
ANDRÉ DE FREITAS IGLESIAS - SP255886
LUCAS ANDRE NETTO CARDOSO - SP317160
GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
AGRAVADO
: SUZANA FEIJO CORREA BARROS CORDEIRO
ADVOGADOS : MARILDA TEREZA BARQUETA - SP070102
PEDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA - SP035839
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO BRAZ
Documento eletrônico VDA54684586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 49d1fcb6-d88d-4aeb-99ba-84639307423e

ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO M RODRIGUEZ - SP113591
ANDRÉ DE FREITAS IGLESIAS - SP255886
LUCAS ANDRE NETTO CARDOSO - SP317160
GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
AGRAVADO
: SUZANA FEIJO CORREA BARROS CORDEIRO
ADVOGADOS : MARILDA TEREZA BARQUETA - SP070102
PEDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA - SP035839
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 49d1fcb6-d88d-4aeb-99ba-84639307423e